Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021760-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO - CPF: 041.791.171-85 (EMBARGANTE), JEFFERSON LOUBACK - CPF: 003.691.759-13 (EMBARGADO), MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STOTICA LOUBACK - CPF: 037.914.659-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO NAS RAZÕES DO AGRAVO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – MATÉRIA NÃO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O pedido de expedição de mandado de livre avaliação e penhora, embora formulado nas razões do agravo, não integrou a decisão agravada, razão pela qual não poderia ser conhecido originariamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE CASTRO contra acórdão de Id. 324827366 proferido por esta Terceira Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1021760-34.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de cumprimento de sentença derivado do processo nº 1003324-23.2019.8.11.0037, cuja ementa segue:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA VIA SISTEMA CENSEC – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PREMATURIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE EXECUTIVA, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO CASSADA – DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA CENSEC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão do cumprimento de sentença, prevista no art. 921, III, do CPC, constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima após o efetivo esgotamento de todos os meios executivos razoáveis disponíveis, não se admitindo a paralisação do feito quando remanescem diligências idôneas e específicas a serem apreciadas.

A consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), nos termos dos arts. 10 e 19 do Provimento n.º 18/2012 do CNJ, é meio legítimo, moderno e complementar de investigação patrimonial, apto a revelar atos notariais de alienação, doação, procuração ou inventário, eventualmente praticados pelo devedor, e não depende do prévio esgotamento de outras diligências extrajudiciais.

Recurso provido para cassar integralmente a decisão agravada e deferir a realização da pesquisa via sistema CENSEC, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.”

Em suas razões de Id. 326659868, o embargante alega que o v. acórdão, embora tenha dado provimento ao recurso para cassar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e deferir a pesquisa via sistema CENSEC, não apreciou pedido específico de expedição de mandado de livre avaliação e penhora de bens no endereço do executado.

Assegura que tal pedido foi formulado nos autos do cumprimento de sentença, especialmente à vista de indícios de confusão patrimonial entre o executado e seu filho, Guilherme Louback, proprietário formal da empresa “Louback’s Pães e Doces” instalada no mesmo endereço.

Afirma que diligência anterior do oficial de justiça não logrou êxito por alegação de que os bens pertenciam ao filho do executado, mas sem qualquer prova nos autos que comprove a titularidade dos bens.

Consigna que o Juízo de origem e o próprio acórdão ignoraram a apreciação deste pleito, o qual é relevante e necessário à efetividade da execução.

Pugna, assim, pela integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para que se reconheça a omissão no julgado, de modo que seja deliberado sobre o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço comercial do executado.

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os presentes embargos de declaração sobre acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Firmino de Castro, ao qual esta Colenda Câmara deu provimento para cassar decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e indeferiu a realização de diligência patrimonial via sistema CENSEC.

O embargante sustenta que a decisão colegiada deixou de se pronunciar sobre o pedido de expedição de mandado de livre avaliação e penhora no endereço do executado, onde funciona a padaria “Louback’s Pães e Doces”, pleito este formulado expressamente nas razões recursais, à luz de alegada confusão patrimonial entre o devedor e seu filho.

Razão lhe assiste em parte.

De fato, houve omissão material quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de mandado de penhora, que constava das razões do agravo.

Contudo, tal omissão não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, porquanto a decisão agravada limitou-se a indeferir a pesquisa patrimonial via sistema CENSEC e a suspender o cumprimento de sentença, não tendo apreciado o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens.

Assim, a análise originária desse pedido pelo Tribunal configura indevida supressão de instância, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição . Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Portanto, impõe-se acolher os embargos de declaração apenas para reconhecer a omissão quanto ao ponto arguido, prestando os devidos esclarecimentos, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao julgado, já que a matéria deve ser inicialmente suscitada e decidida pelo Juízo de origem.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, para reconhecer a omissão quanto à ausência de pronunciamento sobre o pedido de expedição de mandado de livre avaliação e penhora, consignando que sua análise escapa aos limites objetivos da decisão agravada e, por isso, deve ser deduzida perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025